Tribunal: TJDFT
Processo: 0753135-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 33.900,00.
2. A parte autora ajuizou ação para requerer a anulação da TED realizada no valor de R$ 33.900,00 sob a alegação de que foi efetivada por meio do golpe que sofreu. Narrou o autor que é correntista da instituição Requerida, que, em 19.07.2022, recebeu ligação telefônica de pessoa identificada como Paulo Luiz, dizendo ser gerente de sua conta no banco Requerido, e que tinha diversas informações da conta bancária do autor. Relata que a ligação durou cerca de duas horas, sendo que o autor, seguindo informações dessa pessoa, realizou TED no valor de R$ 33.900,00 para a conta de titularidade de terceira pessoa. No dia seguinte, o autor compareceu presencialmente em sua agência bancária, momento em que foi informado que a ligação recebida se tratava de golpe.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID. 48236265 e anexos). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, alega o Recorrente em preliminar ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que, apenas mantém a administração da conta corrente utilizada para retirada dos valores que foram entregues pela própria parte autora ao suposto meliante, sem haver contribuição ou responsabilidade de sua parte para o fato alegado. Dessa forma, requer a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido ligação telefônica e orientações de falso atendente, que detinha diversos dados da sua conta bancária permitindo ao consumidor se sentir seguro para seguir seus comandos. É necessário ressaltar que é dever do fornecedor dispor de sistemas seguros suficientes a evitar a ocorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. No caso, o autor recebeu ligação de terceiro se passando por gerente da agência do banco onde detém conta corrente, inclusive mencionando o nome de seu gerente, e, convencendo o consumidor, por meio de confirmação dos dados bancários, que se tratava do funcionário da instituição Requerida, e, assim, o orientou a realizar uma TED no valor de R$ 33.900,00. O autor seguiu as orientações e, no dia seguinte, ao comparecer à agência física da instituição bancária, constatou que tinha sido vítima de um golpe. É evidente que a fonte dos dados utilizados pelo estelionatário durante a ligação telefônica se trata da instituição Requerida, visto que se tratavam de dados específicos da conta bancária em questão como o nome do gerente e os dados da conta bancária, fato este incontroverso.
8. O próprio banco reconhece que fraudadores se utilizam de dados legítimos dos clientes, de procedimentos similares aos efetuados pelos canais de atendimento da instituição financeira (engenharia social) o que, em conjunto, são suficientemente capazes para ludibriar as vítimas. Não seria crível imaginar que tais dados pessoais e, sobretudo, o nome de seu gerente estaria sendo utilizado por estelionatários. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a ampliação de canais de atendimento para fomentar sua atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento quando não é capaz de fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais de seus clientes.
9. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida.
10. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença que determinou que o banco restitua os danos materiais sofridos pelo consumidor.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenada a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do FONAJE). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.